Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722435-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rivaldo Alves de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0766801-94.2024.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art. 127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio administrador, cujo endereço consta na petição retro. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72553299), em síntese, que é admissível, no caso em exame, o redirecionamento da execução fiscal para alcançar a esfera patrimonial do sócio administrador da pessoa jurídica devedora. Argumenta que por ocasião da tentativa de citação a pessoa jurídica não foi encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, sem que tenha comunicado à Fazenda Pública a mudança do endereço em que exerce suas atividades, situação que seria suficiente para presumir a ocorrência da hipótese de dissolução irregular, de acordo com o teor do enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que diante da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora deve ser deferido o requerimento de redirecionamento da execução fiscal, com o propósito de responsabilizar o respectivo sócio pelo inadimplemento da obrigação tributária, nos termos da norma estabelecida no art. 135, inc. III, do CTN. Sustenta ainda que nas hipóteses de dissolução irregular não é exigível a demonstração de excesso no exercício de poder por parte do sócio administrador e nem mesmo necessária a prévia instauração de procedimento administrativo para que a execução seja redirecionada em seu desfavor. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica devedora, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão do sócio da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, originada pelo ajuizamento de execução fiscal. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os mencionados nas normas estabelecidas no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos da regra prevista no art. 135 do CTN. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito. Precedentes. 2. "A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80" (AgRgAg no 1.101.780/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 7/10/2009). 3. Reconhecida no acórdão recorrido, com amparo nos elementos de prova, a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, a alegação em sentido contrário, a motivar insurgência especial, requisita necessário reexame dos aspectos fáticos da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1267515/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 1a Turma, julgado em 05/10/2010) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a análise dos elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que na Certidão da Dívida Ativa que instruiu a petição inicial da ação de execução consta expressamente como devedor o ora agravado, pessoa física, até mesmo por tratar-se de empresário individual, cuja responsabilidade patrimonial deve ser considerada direta e ilimitada em relação à exploração da atividade empresarial, nos moldes da regra prevista no art. 966 do Código Civil, independentemente do exame a respeito de eventual dissolução irregular. Atente-se, nesse sentido, ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. EMPRESA INAPTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. A controvérsia recursal reside na análise acerca da possibilidade (ou não) do redirecionamento da execução (em desfavor da empresa individual) aos bens do empresário individual. II. Conforme estabelecido nos artigos 966 a 968 do Código Civil, o empresário individual responde de forma solidária e ilimitada com seu patrimônio, uma vez que não há separação entre seus bens pessoais e os da empresa, ocorrendo confusão entre ambos. III. As referidas disposições legais, aliadas à constatação de que a empresa individual executada não se encontra mais em funcionamento, em razão da situação cadastral “inapta”, militam em favor do redirecionamento da execução de bens ao empresário individual e, consequentemente, à busca de bens do devedor agravado por meio de seu CPF (em vez do CNPJ). IV. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1852160, 0707409-77.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO TITULAR. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA. VIÁVEL. 1. Pelo artigo 966, do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física, de forma que a responsabilidade da pessoa natural é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial de ambos. 2. É viável incluir o titular da empresa no polo passivo da execução fiscal na condição de corresponsável, bem como redirecionar a execução para ele, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso de empresário individual em que o nome da pessoa física consta na CDA. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1867095, 0741819-98.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DO LUCRO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro, obtido por empresário individual, para a satisfação de crédito. 2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 2.1. No caso do empresário individual a atividade é promovida por pessoa física, de modo singular (art. 966 do Código Civil). 2.2. A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, inclusive com seus bens pessoais. 2.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada. 3. No caso, a ordem de penhora que abrange as contas bancárias em nome do empresário individual é suficiente para satisfazer a pretensão ao crédito, pois não há distribuição de lucro entre pessoas com personalidades jurídicas distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833628, 0749891-74.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DIRETA E ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pessoa física para integrar relação jurídica processual em ação de execução ajuizada com a finalidade de obter a satisfação de dívida contraída por empresária individual. 2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual, sociedade empresária ou outras entidades afins. No caso do empresário individual a atividade respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 2.1. A pessoa natural, ao exercer essas atividades, responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. Por isso a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 3. No caso dos autos os títulos executivos foram constituídos em desfavor da empresária individual no exercício da atividade empresarial. 3.1. Se a própria pessoa física exerce a atividade empresarial cadastrada como empresária individual, não há como recusar a sua legitimidade para responder ilimitadamente pelas dívidas contraídas no âmbito dessa atividade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1374034, 0701709-30.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BENS DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. MICROEMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa física, tratando-se de um só conjunto de bens. Assim, nada obsta que se proceda a penhora do patrimônio da pessoa física para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela empresa individual. 2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estipula a suspensão da Execução Fiscal desde o primeiro momento em que a Fazenda tiver ciência da inexistência de bens encontrados sobre os quais poderia recair a penhora, independente da realização da pesquisa eletrônica via sistema INFOJUD. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1988799, 0744150-19.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA FÍSICA TITULAR DA EMPRESA. PATRIMÔNIO COMUM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS PESSOAIS. SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO. 1. Empresário individual não é pessoa jurídica, é a própria pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio (art. 966 do Código Civil). Embora distintos o CNPJ e o CPF, não há distinção entre a pessoa civil em si e o empresário individual, havendo patrimônio único, de modo que os bens de natureza estritamente particular da pessoa natural podem ser penhorados para adimplir as dívidas contraídas pela empresa de sua titularidade. Precedentes. 2. A ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado via pesquisa Sisbajud, ou da não localização do devedor, constitui marco inicial da suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, prevista no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, não prosperando a tese que busca protrair referido marco para a data de ciência da pesquisa infrutífera via INFOJUD. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1986238, 0752891-48.2024.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o regular prosseguimento do curso do processo de execução em desfavor do agravado, inclusive com a possibilidade de decretação das medidas constritivas necessárias para a satisfação do crédito instituído em favor do recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator